Tribunal: STF
Processo: HC 261827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
I. CASO EM EXAME
1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013), de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º da Lei 9.613/1998).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega-se a nulidade da interceptação telefônica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade; pressupostos presentes na espécie (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).
4. Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a natureza das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade da decisão, que se encontra de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

Em linhas gerais, a defesa busca o provimento do recurso, “determinando-se a redistribuição do HC 261.827/SP ao Ministro André Mendonça, sucessor natural do Ministro Marco Aurélio na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por ser o relator prevento competente para os processos da ‘Operação Alquimia’”. 
É o relatório. Decido. 

O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”. Logo, somente decisões monocráticas poderão ser  impugnadas por meio do referido recurso. 
Registre-se que a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a interposição Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por uma de suas Turmas, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, o que impede sua conversão em embargos declaratórios. Precedentes: ARE 680977 AgR-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/11/2017; Pet 5161 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; ARE 901450 AgR-AgR, Rel.  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/3/2016:

JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.
(ARE 926113 AgR-EDv-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)

Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. 
À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente